Tribunal: TJMT
Processo: 1003945-63.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003945-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (AGRAVANTE), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tanto o oferecimento de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente quanto a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

II - A parte embargante, ora agravante, se ateve a alegar a possível ocorrência da nulidade do título, porém, com base em argumentos que demandam dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANALZITA DAS NEVES MULLER
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos dos Embargos à Execução de nº 1027793-58.2018.8.11.0041, manejados por
MATTIUZO, MELO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME
, não atribuiu efeito suspensivo ao processo executivo.

Para tanto, a agravante diz ser necessária a imediata atribuição do efeito suspensivo almejado, como forma de obstar o andamento da ação de execução, a qual está alicerçada em contrato de prestação de serviços advocatícios, que lhe atribuiu de forma equivocada, a responsabilidade por uma dívida, que deve ser exigida do Espólio de Gabriel Julio de Matos Muller.

Alega estar em vias de sofrer expropriação indevida, pois há equívocos flagrantes na execução, tendo suscitado 8 (oito) teses de nulidade nos embargos opostos.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, tanto o oferecimento de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente quanto a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva impõe a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Assim, conforme se verifica, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, de modo que, apenas excepcionalmente se poderá fazê-lo, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos de forma cumulativa.

No caso em exame, apesar da irresignação da parte recorrente não se verifica nos autos, argumento ou prova capaz de inquinar de ilegal o título executivo que aparelha a lide principal (ação de execução), ao menos no atual estágio da lide.

Mais precisamente, a parte embargante, ora agravante, se ateve a alegar a possível ocorrência da nulidade do título, porém, com base em argumentos que demandam dilação probatória, sobretudo, porque pretende comprovar nos autos que a obrigação que originou a execução teria sido contraída em favor do Espólio de Gabriel Júlio de Matos Muller, contra quem, então, deveria ser direcionado o processo.

Além disso, não se verifica urgência capaz de ensejar o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos, tendo em vista a falta de qualquer prova ou notícia de que a agravante esteja em vias de sofrer imediata constrição de bens, ou qualquer embaraço decorrente da ação de execução.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o não preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência indeferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021